Tribunal: TJES
Processo: 5009442-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Sustação de Protesto; Duplicata
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009442-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: SITRA SERVICOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5009442-37.2022.8.08.0000

Agravante: Hospital Metropolitano S.A.

Agravados: Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo EIRELI e Asten Anticorrosão e Serviços Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido decretação da revelia da demandada, de reconhecimento de sucessão processual da recorrida, bem como a desconsideração da sua personalidade jurídica. (fls. 261/262v, integrada pelo ato de fls. 272/274)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que ao contrário do que entendeu a magistrada singular,
“
[...]
todos os requisitos da sucessão empresarial irregular foram devidamente preenchidos,
[...]
o que demonstra que, de fato, a SITRA foi sucedida pela ASTEN, razão pela qual a ASTEN também deve responder pelo débito exequendo
[...]”
. Que
“[...]
as Agravadas tiveram cadastrados os mesmos endereços de sede e filial ao longo de suas numerosas alterações contratuais,
[...]
desempenhavam a mesma atividade empresarial
[...]”
, bem como que
“[...]a confusão entre os sócios restou devidamente comprovada
não apenas pelo parentesco entre os sócios-administradores, mas principalmente porque o comando empresarial de ambas é feito unicamente por Júlio César
[...]”.
Além disso, sustenta que
“[...]
a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada ao grupo econômico, ensejando a responsabilização de sociedades do grupo, além da devedora direta
[...]”
, pelo que requereu a reforma da decisão agravada para que
“[...]
(i) seja reconhecida a sucessão empresarial fraudulenta entre as Agravadas, com a consequente responsabilização da ASTEN pelos valores cobrados no feito executivo; (ii) seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da Agravada ASTEN, a fim de que a ASTEN seja responsabilizada pelos valores cobrados no feito executivo; e (iii) seja decretada a revelia da Agravada ASTEN, com a aplicação da presunção de veracidade dos fatos suscitados pelo Agravante
[...]”
.

Devidamente intimadas as agravadas quedaram-se inertes (Id. 3802247).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se depreende do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se é possível verificar a ocorrência da revelia, de sucessão empresarial fraudulenta, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo EIRELI, a fim de que a empresa Asten Anticorrosão e Serviços Ltda. seja responsabilizada pelo débito objeto da demanda, consistente no inadimplemento de serviços médico-hospitalares no valor de R$231.499,39 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

No que concerne à revelia, constato dos autos que as demandadas, ora recorridas, foram devidamente intimadas (fls. 99/99v), mas quedaram-se inertes (fl. 103).

Nesse caso,
“[...]
Não havendo nenhuma das hipóteses do art. 345 do CPC, devem ser aplicados os efeitos da revelia, que enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019)[...
]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004664-15.2018.8.08.0012

(
012180041514
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Quanto ao mais, anoto que segundo a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador
[...]”

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
48179004345, Relator
DES.
: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, D
J
: 21/03/2018)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSTATADA FRAUDE À EXECUÇÃO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL REQUISITOS PRESENTES RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a configuração da sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário (TJ-DF, 0034948-74.2015.8.07.0000). Precedentes.

2- Caso concreto em que, além de presentes os requisitos que apontam para a ocorrência de sucessão empresarial, é possível vislumbrar a ocorrência de confusão patrimonial com o objetivo de frustrar os créditos dos credores da Agravante, porquanto, aparentemente, o faturamento desta foi transferido para o patrimônio de Transportes Marged, motivo pelo qual o Exequente não localizava patrimônio livre e suficiente do Executado para quitar a dívida em comento.

3 - Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002980, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Da análise dos autos apuro que em momento contemporâneo aos fatos narrados na lide, após inúmeras alterações de atos constitutivos, pode-se defluir que Júlio Cesar da Silva único sócio da empresa Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo EIRELI, passou a ser Diretor Geral da empresa Asten Anticorrosão e Serviços Ltda. (fls. 235/236), cuja sócia Administradora é sua esposa/companheira Magaly Vitali.

Também há evidências nos autos de que ambas as empresas funcionaram anos no mesmo endereço por anos e possuem basicamente os mesmos objetos sociais (fls. 173 e 221) e, ademais, há documentos que noticiam a oferta de bens da empresa por Júlio Cesar da Silva à venda na internet (fls. 124/125), o que sugere inclusive a confusão patrimonial.

Além disso, observo que há inúmeras demandas executivas em que a empresa Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo EIRELI é demandada (fls. 216 e seguintes), o que, aliada às constatações antes mencionadas, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica reivindicada pelo recorrente.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. FRAUDE. INTUITO DE BURLA À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SECRETÁRIO ADJUNTO. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, a concessão de mandado de segurança está condicionada à comprovação do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

2. No caso dos autos, a via do mandamus se revela inadequada, pois eventual direito da impetrante só poderia ser reconhecido no rito ordinário, com produção de provas sob o crivo do contraditório, tendo em vista a controvérsia sobre a ocorrência ou não de sucessão fraudulenta com o fim de burlar penalidade de declaração de inidoneidade não poder ser solucionada pelas provas juntadas aos autos.

3.
O fato de sócios da sociedade empresária impetrante e parte de seus familiares integrarem o quadro societário da pessoa jurídica declarada inidônea, com fortes indícios de simulação para evitar os efeitos da penalidade, permite a conclusão de ter havido espécie de sucessão empresarial fraudulenta
. A mesma conclusão se dá quanto à alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada no âmbito administrativo: sem o contraditório na produção de provas não há como se concluir por eventual desproporcionalidade de uma sanção estabelecida pela lei. Ou seja, havendo previsão expressa em lei para aplicação da penalidade, ocorrendo a hipótese legal, não há falar em abuso ou ilegalidade, ao pretexto da desproporcionalidade.

4. Na falta de prejuízo, não se declara nulidade processual quando não oportunizada a apresentação de alegações finais em contexto que revela a inexistência de modificação na situação, de fato ou de direito, analisada nas etapas anteriores do processo administrativo.

5. No Estado de Minas Gerais, em razão de autorização conferida pela legislação estadual, o Secretário de Estado adjunto pode aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 52.208/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Reverberando tal exegese, a orientação deste e. TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADVENTO DO CPC/15 NULIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO SUCESSÃO EMPRESARIAL INDÍCIOS SUFICIENTES RECURSO IMPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de alterar prática processual anterior, e, permitir que, antes da decisão de afastamento da personalidade jurídica, seja oportunizado o efetivo contraditório e ampla defesa.

2. No caso, o pedido formulado para que fosse incluída nova pessoa jurídica na lide (sucessora da executada) foi realizado antes do advento do novo Código de Processo Civil. E, ainda que não houvesse previsão legal que disciplinasse o procedimento no CPC/73, o Magistrado a quo, antes da decisão de desconsideração, oportunizou as partes manifestação e produção probatória. Tendo o Magistrado, inclusive, determinado a realização de diligência com a finalidade de formar seu convencimento.

3. A decisão de desconsideração se deu sob a égide do CPC/15 e, ainda que não tenha sido formalizado incidente, o procedimento adotado pelo Magistrado conferiu às partes prévia e ampla defesa, de forma que, nota-se que a violação do procedimento não ensejou prejuízo às partes.

4. A sucessão empresarial se vislumbra pela conjunção de indícios que demonstre a transferência do fundo de comércio ou estabelecimento comercial com a finalidade de continuar a exploração comercial. No caso a sucessão resta evidenciada porque as empresas, ambas situadas no mesmo endereço, são exploradoras da mesma atividade comercial, detêm nome fantasia praticamente idêntico e seus sócios possuem afinidade de parentesco.

5. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0013314-25.2016.8.08.0011 (011169002125), Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA– SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual o mero encerramento irregular das atividades empresariais não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.

2. No entanto, as peculiaridades do caso concreto permitem concluir pela desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que, além do encerramento irregular da referida sociedade empresarial, encontram-se demonstrados atos outros que apontam para a utilização abusiva das sociedades empresárias, com traços evidentes da ocorrência de confusão patrimonial, estando configurados os requisitos autorizadores da medida.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0014668-13.2015.8.08.0014
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIM
EIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
1
1/0
7
/2017, Data da Publicação no Diário:
19
/
07
/2017)

Pelo exposto,
d
ou

provimento
ao recurso para reformar a decisão impugnada e, reconhecendo a ocorrência da revelia, da sucessão empresarial no caso vertente e, via de consequência, a legitimidade passiva da empresa Asten Anticorrosão e Serviços Ltda., deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida formulado pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVELIA IDENTIFICADA – APARENTE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não havendo nenhuma das hipóteses do art. 345 do CPC, devem ser aplicados os efeitos da revelia, que enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

2 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador
[...]”

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
48179004345, Relator
DES.
: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, D
J
: 21/03/2018)

3 – Além disso,
“[...]
O fato de sócios da sociedade empresária impetrante e parte de seus familiares integrarem o quadro societário da pessoa jurídica declarada inidônea, com fortes indícios de simulação para evitar os efeitos da penalidade, permite a conclusão de ter havido espécie de sucessão empresarial fraudulenta.
[...]”
(AgInt no RMS n. 52.208/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

4 – Agravo de instrumento provido para reformar a decisão impugnada e, reconhecendo a ocorrência da revelia, da sucessão empresarial no caso vertente e, via de consequência, a legitimidade passiva da empresa Asten Anticorrosão e Serviços Ltda., deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida formulado pelo agravante.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.